Tribunal: TJMT
Processo: 1010774-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010774-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), STEPHANYEE DE CAMARGO SANTOS - CPF: 054.055.061-25 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), V. H. C. M. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS POR TIROS EM CONFRONTO POLICIAL COM CRIMINOSOS DENTRO DA UPA -

ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– PENSIONAMENTO MENSAL – INVIABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não cabe ao Tribunal
ad quem
, em sede de agravo de instrumento, decidir questão preliminar que não tenha sido apreciada e expungida pelo Juízo singular, inclusive quando se trata de matéria de ordem pública há de se aguardar a prévia posição do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. Não há provas de que a agravante genitora não tem condições de trabalhar em decorrência do evento que deu origem a ação principal, pois os laudos médicos colacionados não evidenciam incapacidade laborativa ou mesmo apontam necessidades de custear tratamentos médicos e medicamentos para o menor agravante.

3. Não se mostra razoável a concessão de pensão mensal quando a decisão que a indeferiu se baseou em relatório de Estudos Interprofissional, que aponta ser as necessidades básicas mensais dos agravantes custeadas por parente próximo, mesmo antes do evento que deu origem a ação principal.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por

STHEPHANYEE DE CAMARGO SANTOS
e
V. H. C. M.
, representado por sua genitora Sthephanyee de Camargo Santos, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, M.M.
Dr. Jorge Iafelice dos Santos, na Ação de Indenização
intentada por
STHEPHANYEE DE CAMARGO SANTOS
,

em nome próprio e representando seu filho, menor impúbere
V. H. C. M.
,

em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e

do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu pedido de tutela de urgência concernente à pensão mensal no valor de 02 (dois) salários mínimos (ID 3400470).

Inconformados, sustentam que tiros trocados entre policiais e bandidos na UPA do bairro Morada do Ouro desta Capital, quando os agravantes
- mãe e bebê com 6 (seis) meses de idade -
aguardavam atendimento médico, os atingiram e causaram sequelas físicas e psíquicas, situação que impede a genitora de trabalhar e manter o sustento da
família – mãe e filhos menores
, principalmente porque precisa cuidar do filho menor atingido que teve seu desenvolvimento prejudicado.

Por isso, requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado aos agravados custearem o pagamento de 02 (dois) salários-mínimos aos agravantes para manutenção da família ou 01 (um) salário-mínimo (ID 3400467).

O efeito ativo foi indeferido pelo e. Relator (ID 3484335).

O ente municipal, ao contraminutar, alega, em preliminar, ilegitimidade passiva
ad causam
. Por sua vez, o ente estatal sustenta não ser cabível liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92). No mérito, rechaçam as alegações aventadas (IDs

3920438 e 3764267).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo (ID 81114482).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N AR

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

No que concerne à alegada preliminar de ilegitimidade passiva
ad caus
am levantada pelo município de Cuiabá, ora agravado, observa-se que tal questão se confunde com o mérito, na medida em que o evento ocorreu dentro de espaço físico pertencente à municipalidade – UPA do bairro Morada do Sol desta Capital.

Aliado a isso, nota-se que não se pode ser conhecida em grau de recurso porque resultaria em supressão de instância, já que a decisão recorrida não apreciou a ilegitimidade passiva
ad causam
da municipalidade ora aventada.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE POR NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA – NÃO-CONHECIMENTO – ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

2. De acordo com o art. 37, XVI, da Constituição Federal, somente se admite a acumulação de dois cargos públicos se houver compatibilidade de horários.

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todavia, a incompatibilidade de horário não deve ser aferida com o simples cotejo da soma das horas trabalhadas pelo servidor, devendo ser analisado o caso em concreto.

4. Constatado nos autos que a soma da carga horária dos cargos ocupados pelo recorrente atinge o montante de 84 (oitenta e quatro) horas semanais e que há relatórios e atestados de frequência indicando que as funções são prestadas em período integral, é de ser reconhecida a incompatibilidade de horários e mantida a decisão que determinou a opção por um dos cargos de médico ocupados pela parte. (N.U 0122552-33.2013.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2014, publicado no DJE 10/11/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DAS PRELIMINARES À SENTENÇA E INTIMA AS PARTES ACERCA DE PROVAS A PRODUZIR. AUSÊNCIA DE QUALQUER DELIBERAÇÃO NA ORIGEM QUANTO À ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
. Impossibilidade de análise da matéria trazida no recurso sob pena de violação do duplo grau de jurisdição (
supressão

de
instância
). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, No 70084722222, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 06-11-2020)

Por isso, nesta oportunidade,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – P R E L I M I N AR

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

No que tange a alegada
preliminar de
não ser cabível liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, suscitada pelo Estado do Mato Grosso, ora agravado, não prospera.

A jurisprudência posiciona-se quanto à ausência de caráter absoluto do comando da citada norma. É cediço que
a sua flexibilização se restringe aos casos em que a prestação jurisdicional possa frustrar sua efetividade e quando ausente a característica de irreversibilidade do provimento jurisdicional não evidenciado na hipótese dos autos.
In verbis
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ILEGITMIDADE PROCESSUAL AFASTADA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – TRANSPORTE UTI MÓVEL – LAUDO MÉDICO –

NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.

Embora o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, proíba, nas ações contra o Poder Público, a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem, a concessão de liminar para cumprimento pelo Poder Público. (...) (N.U 0022504-22.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 04/04/2021)

“(...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. (...) É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, sendo certo que a regra proibitiva, encartada no art. 1o, da Lei 9.494/97, reclama exegese estrita, por isso que, onde não há limitação não é lícito ao magistrado entrevê-la.” Precedentes do STJ: AgRg no REsp 945.775/DF, quinta turma, DJ de 16/02/2009; AgRg no REsp 726.697/PE, segunda turma, DJ de 18/12/2008; AgRg no Ag 892.406/PI, quinta turma, DJ 17/12/2007; AgRg no REsp 944.771/MA, segunda turma, DJ De 31/10/2008; MC 10.613/RJ, Rel. primeira turma, DJ 08/11/2007; AgRg no Ag 427600/PA, primeira turma, DJ 07/10/2002. (...)” (REsp 107089 /SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03/12/2009, DJe 02/02/2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETENCIA. DESLOCAMENTO. APROVEITABILIDADE DOS ATOS. O DESLOCAMENTO DE PROCESSO PARA A JUSTICA ESTADUAL, POR FORCA DE DECLARACAO DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA, NAO TORNA INVALIDA OU INEFICAZ A PERICIA REALIZADA ENQUANTO O FEITO TRAMITAVA NA JUSTICA FEDERAL. INTELIGENCIA DO ART. 113, § 2o DO CPC. PROCESSUAL CIVIL E INFORTUNISTICA. ANTECIPACAO DE TUTELA. PODER PUBLICO. HIPOTESE EXCEPCIONAL. EVIDENCIADO SACRIFICIO A DIREITO PREVALENTE (RELATIVO A VERBA ALIMENTAR), VIABILIZA-SE EXCECAO A REGRA GERAL QUE VEDA CONCESSAO DE LIMINARES CONTRA O PODER PUBLICO (ART. 1o, § 3o, DA LEI No 8.437/92). DECISAO REFORMADA. (Agravo de Instrumento, No 70003563913, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mara Larsen Chechi, Julgado em: 15-05-2002)

Por isso,
REJEITO
a aventada preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por

STHEPHANYEE DE CAMARGO SANTOS
e
V. H. C. M.
, representado por sua genitora Sthephanyee de Camargo Santos, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, M.M.
Dr. Jorge Iafelice dos Santos, na Ação de Indenização
intentada por
STHEPHANYEE DE CAMARGO SANTOS
,

em nome próprio e representando seu filho, menor impúbere
V. H. C. M.
em desfavor de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e

do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu pedido de tutela de urgência concernente à pensão mensal no valor de 02 (dois) salários mínimos para custear a manutenção da família (ID 3400470).

Inconformados, sustentam que tiros trocados entre policiais e criminosos na UPA do bairro Morada do Ouro desta Capital, quando os agravantes
- mãe e filho com 6 (seis) meses de idade -
buscavam atendimento médico, os atingiram e causaram sequelas, situação que impede a genitora de trabalhar e manter o sustento da
família – mãe e filhos menores
, principalmente porque precisa cuidar do filho menor atingido que teve seu desenvolvimento prejudicado (ID 3400467).

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão recorrida para o fim de compelir o Estado de Mato Grosso e o Munícipio de Cuiabá, ora Agravados, pagarem pensão mensal de dois salários mínimos aos Agravantes, por terem sido atingidos por tiros advindos de confronto entre agentes penitenciários e criminosos, o que lhes causou sequelas físicas e psíquicas.

O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabeleceu os seguintes requisitos para concessão da tutela de urgência: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Ressai que tiros trocados entre agentes penitenciários e criminosos que buscavam resgatar detento em tratamento na UPA - Morada do Ouro, no dia 13/02/2018, atingiram os agravantes, que aguardavam atendimento médico no local, o que lhes causou sequelas físicas e psíquicas.

Consta dos autos que a agravante genitora foi atingida no braço e de raspão nas costas. Já o agravante, à época dos fatos, recém-nascido (6 meses de idade), no abdômen, na mão e nas costas.

O acidente está comprovado pelo histórico clínico fornecido pelo Pronto Socorro de Cuiabá (ID 3400475), pelas cópias das matérias que veicularam na imprensa local (ID 3400477), bem como fotos e exames médicos (IDs 3400479 e 3400480).

A Administração Pública responde pelas ações dos seus agentes que causarem danos a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre o ato da administração e o prejuízo sofrido pela vítima – art. 37, § 6o, da CF.

A plausibilidade do direito restou aparentemente demonstrada. Todavia
, in casu
, não se mostra evidente o requisito do perigo da demora.

A decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência o fez com base em informações prestadas em relatório de Estudos Interprofissional,
in verbis
:

“As despesas da casa são mantidas com rendimento dos familiares que auferem renda e residem no mesmo imóvel (linha 25 e seguinte, do documento de id. 14362594 - Pág. 2); O avô materno é quem custeia as despesas dela e dos filhos, e tem auxilio da tia materna; (linha 15 e seguinte, do documento de id. 14362594 - Pág. 6); A autora atualmente não se encontra engajada no mercado de trabalho e não possuiu rendimento pessoal, porque necessita cuidar dos filhos pequenos e é ela quem faz as tarefas domésticas na residência. Suas despesas pessoas, bem como a dos filhos, estão sendo custeadas pelo avô materno e pela tia, havendo complemento com o recebimento do benefício assistencial do programa bolsa família na quantia de R$ 100,00. (linha 19 e seguintes, do documento de 14362594 - Pág. 9)”.

Aliado a isso,
não há prova da incapacidade laborativa da agravante genitora em decorrência
do evento que deu origem a ação principal, nem mesmo das necessidades de custear tratamentos e medicamentos do menor agravante, à época dos fatos, contava com 6 meses de idade.

Somente narra a petição inicial narra que a genitora agravante não teria condições de trabalhar porque precisa cuidar dos filhos,
em especial do menor agravante ante a tenra idade e ainda pelo fato de ter que levá-lo para tratamento da mão atingida pela bala disparada no evento danoso, já que pode interferir no movimento de dedo (ID 3400471).

Importante ressaltar que, no caso de eventual procedência dos pedidos da demanda, o pensionamento poderá ser arbitrado desde o evento danoso, conforme entendimento hodierno na jurisprudência.

Mostra-se, portanto, prudente manter a decisão impugnada.

A propósito, colaciona-se julgado nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada de planto a probabilidade do direito e a ausência de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela de urgência para arbitramento de pensão mensal, por entender pela necessidade de dilação probatória, mormente considerada a possibilidade de perigo da demora inverso, dada a natureza da verba pleiteada. (N.U 1012364-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021